Tribunal: TJES
Processo: 5010640-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a discricionariedade, a remoção
ex officio
somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.

2. o artigo 54,
caput
e parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal n° 2.945/1982) dispõe que qualquer uma das hipóteses de mudança de localização somente será realizada uma vez ao ano, no período de férias de verão e antes do início do período letivo.

3. No caso dos autos, como bem observado pelo juízo singular, tal foi inobservado pelo Agravante, a revelar que não houve motivação idônea da administração pública para a remoção de ofício.

4. A suposta motivação da remoção na hipótese seria a necessidade de preenchimento de vaga no local da remoção. Porém, tal não encontra respaldo no contexto fático probatório, pois ficou vaga a cadeira do mesmo em outra escola e lá se colocou professor com designação temporária.

5. Recurso que se conhece e se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010640-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: AGUINALDO ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5010640-75
.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Vogal: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

D I V E R G E N T E

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão, com cópia às fls. 05/10 do evento 6003427 a fls. 01/02 do evento 6003428, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravado
AGUINALDO ROCHA DE SOUZA

contra suposto ato coator praticado pela Secretária Municipal de Educação de Vitória, deferiu o pedido liminar “
para determinar o retorno imediato do impetrante à EMEF ‘Prezideu Amorim’
”.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 6003419, em síntese, o ente público agravante assevera que: I) “
Deve a decisão liminar ser reformada, pois se imiscui no mérito de ato administrativo e esgota no todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado e isso, ao lado do fato de que não há a alegada verossimilhança da alegação nem tampouco o risco na demora, porquanto o Agravado continuaria a exercer as atribuições das duas cadeiras que ocupa, e ambas referentes ao seu cargo de Professor de Educação Física, mas, em uma única escola, e na qual já se encontra lotado desde janeiro de 2012
” (fls. 06/07); II) “
a r. decisão que concedeu a liminar viola expressamente os dispositivos acima mencionados ante a vedação em sede cognição sumária, porque esgota o objeto da ação, considerando ser este o pedido definitivo (resultado útil pretendido) formulado pelo Agravado, qual seja, a declaração do direito de permanecer na escola EMEF ‘Prezideu Amorim’
” (fl. 07); III) “
cotejando a r. decisão agravada com as exigências legais para concessão de liminar em mandado de segurança, constata-se a total ausência de fundamentação no decisum no que pertine a análise do requisito referente ao risco de ineficácia da providência postulada (periculum in mora), levando a presença de vício a macular sua manutenção, eis que a fundamentação é elemento essencial das decisões judiciais art. 489 do Código de Processo Civil cujo dispositivo tem matriz constitucional concretiza no art. 93, IX da Constituição Federal, que é preciso ao dispor que fundamentadas devem ser todas as decisões, sob pena de nulidade
” (fl. 13); IV) “
independentemente da alegação do Agravado de ser o servidor mais antigo do magistério público municipal na EMEF ‘Prezideu Amorim’ e a de que não se enquadra como excedente (art. 50, § 2º da Lei Municipal nº 2.945/1982), indubitável é que a mudança de localização do Agravado, mediante a unificação das cadeiras em ambos os turnos na EMEF ‘Otacílio Lomba’ se revelou (pelos motivos expostos) a conduta administrativa mais razoável e, portanto, necessária ao atendimento da finalidade pública e eficiência na prestação do ensino em outra unidade escolar, e sem qualquer modificação na situação funcional do Agravado. (nos termos do art. 51, § único, da Lei Municipal nº 2.945/1982)
” (fls. 19/20); V) “
o Agravante, de acordo com a conveniência e oportunidade, decidiu pela melhor solução para atendimento ao interesse público na organização de pessoal com a mudança fundada na localização do Agravado e dentro dos limites da legalidade aplicáveis ao caso, e em perfeita sintonia com o Princípio da Finalidade da norma
” (fl. 20); VI) “
o ato de remoção de ofício não pode restar subordinado a previsão do artigo 54 da referida Lei Municipal, porque do contrário, pereceria o objeto da necessidade pública em caso de não atendimento imediato da demanda ao tempo dos fatos, o que não se admite em termos de prestação de serviços de ensino público
” (fl. 21); VII) “
Certo é que o servidor pode ser lotado em qualquer escola da rede municipal, por conveniência do serviço público e poder diretivo da administração pública, já que o servidor agravado não goza de inamovibilidade e à Administração Pública cabe dispor sobre a lotação e movimentação de servidores praticado dentro de sua competência diretiva, a partir do prevalecimento do interesse público sobre o individual
” (fl. 22); VIII) “
A unificação das cadeiras na EMEF Octacílio Lomba visou também o atendimento da eficiência na prestação do ensino público e assim a preservação do interesse público, considerando que poderia o Diretor organizar os horários de aula, para que no horário de reunião do COMEV, o Agravado se dirigisse para aquele importante Conselho, sem que com isso fosse necessário abonar o período de ausência durante todo o período vespertino, mas apenas durante as reuniões, que possuem limite de 2 horas de duração
” (fl. 23); IX) “
o ato administrativo de alteração na localização promoveu, na verdade, condição mais benéfica ao Agravado, pois conforme se verifica nas informações captadas no Google Maps, a EMEF ‘Octacílio Lomba’ localiza-se a apenas 650m (seiscentos e cinquenta metros) de distância do endereço indicado como sendo de sua residência, ao passo que a EMEF ‘Prezideu Amorim’ encontra-se a mais de 1,4 km (um quilometro e quatrocentos metros), fazendo-se inclusive necessário trafegar em frente a EMEF Octacílio Lomba para nessa segunda unidade de ensino chegar
” (fl. 24); X) “
cumpre ainda informar que desde que o Autor assumiu novo vínculo sob a matrícula nº 527414 em 16/01/2006, sempre teve sua localização naquela única unidade de Ensino, à exceção do período em que exerceu o mandato de Diretor da EMEF ‘Prezideu Amorim’
” (fl. 25); XI) “
não há qualquer nexo causal entre as também não provadas alegações de abalo emocional, quando se verifica que o Agravado possui um histórico de afastamentos por motivos de saúde
” (fl. 26).

No presente caso, ouso divergir do nobre relator, pois entendo que a decisão agravada não está eivada de vícios, bem como que o agravado/impetrante, nul juízo de cognição sumária, ostenta direito líquido e certo de manter sua localização na EMEF “Prezideu Amorim”, notadamente diante das especificidades do caso concreto.

A jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal em sede de tutela no Agravo de Instrumento visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.” (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Adentrando à discussão dos autos, verifico que o artigo 54,
caput
e parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal n° 2.945/1982) dispõe que qualquer uma das hipóteses de mudança de localização somente será realizada uma vez ao ano, no período de férias de verão e antes do início do período letivo. E, como bem observado pelo juízo singular, tal foi inobservado pelo Agravante, a revelar que não houve motivação idônea da administração pública para a remoção de ofício.

Alega o agravante que a remoção do agravado decorreu de alteração estrutural na EMEF “Otacílio Lomba”.

Sobre o tema, dispõe o Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória/ES:

“Art. 50 – A localização da pessoa poderá ser alterada nos casos de modificação da distribuição numérica de pessoal em âmbito de Escola ou Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

§1º - As alterações de distribuição numérica do pessoal poderão decorrer de:

a) – alterações de matrícula;

b) – alteração de carga horária em determinada disciplina ou área de estudo no total da Escola;

c) – alteração da carga horária semanal do professor;

d) – alterações estruturais ou funcionais do setor educacional.

§2º - Na hipótese deste artigo, serão deslocados os excedentes, assim considerados os membros do Magistério, de menor tempo de serviço no Magistério Público Municipal.”

“Art. 52 – A mudança de localização pode ser feita a pedido ou “ex-officio”.

§1° – A mudança de localização, a pedido, será concedida: (...)

§2º – “Ex-officio” nos casos previstos no parágrafo 1º do artigo 50.”

Veja-se que a remoção do professor “de ofício” é possível apenas na hipótese de alteração estrutural de todo o setor educacional ou na unidade onde este servidor se encontra e que tenha esvaziado a sua carga horária de trabalho.

Tal, entretanto, não ocorreu no presente caso.

Registro que, conforme a prova dos autos, consta na página da transparência do agravante a localização dada ao servidor Luciano Fernandes, em designação temporária, na SEME.EMEF.PA.RC, que significa EMEF “Prezideu Amorim”, ocupando justamente a cadeira sob discussão. Portanto, resta claro que
inexiste excedente
, sendo a motivação da remoção de ofício do Impetrante/Agravado inidônea.

O agravante justifica a remoção do Agravado com base na necessidade de um professor de Educação Física na EMEF “Otacílio Lomba”, porém para tanto deixou vaga a cadeira do mesmo em outra escola e lá colocou professor com designação temporária. Assim, resta óbvio que o Agravante tinha servidor com designação temporária para ocupar o local sem necessidade de remover de ofício o Agravado, restando esvaziada sua motivação.

Registre-se, por fim, que a prova dos autos denota ser o Agravado o servidor com maior tempo de serviço, o que o excluiria da possibilidade de remoção de ofício na hipótese, conforme expressa previsão do art. 50, §2º do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória/ES.

Sobre a observância dos critérios legais para remoção de ofício, bem como pela necessidade de motivação idônea, inclusive, já existe precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “ex officio”, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88. III. Na hipótese, examinada a Portaria 1379-S, de 12.07.2023, que removeu a Impetrante de ofício, da Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV, para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, nota-se constar no referido ato a motivação para tal providência, amparada, sobretudo, na “conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional” e na evidente “necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI”, tendo, inclusive, fundamentado-se no artigo 35, inciso II e §2º, da LC 46/94, do qual não há comprovação de descumprimento, particularidades que refutam a pretensão anulatória do ato administrativo. IV. Segurança denegada.” (Data: 15/Dec/2023, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5026364-47.2023.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Assunto: Abuso de Poder).

Por fim, quanto ao risco de dano, o voto do relator registrou:

“(...) ressalta-se a ausência de indicação do perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência na origem e que, a falta do referido requisito, impõe o indeferimento do pedido.

Saliento que a recente publicação de edital de remoção a pedido (evento 6339407) não infirma a imperiosa necessidade de remoção de ofício do impetrante, sendo ambos institutos distintos.”

Todavia, diferentemente, entendo que o risco de prejuízo é evidente, pois com o cargo de Professor de Educação Física da EMEF “Prezideu Amorim” vago (hoje ocupado por servidor em designação temporária), ele será direcionado como livre para ser pleiteado por outros servidores no processo de remoção, em prejuízo do Impetrante/Agravado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
ao mesmo para, divergindo respeitosamente do relator, manter a decisão agravada que concedeu a liminar.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em face da r. decisão, com cópia às fls. 05/10 do evento 6003427 a fls. 01/02 do evento 6003428, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravado
AGUINALDO ROCHA DE SOUZA

contra suposto ato coator praticado pela Secretária Municipal de Educação de Vitória, deferiu o pedido liminar “
para determinar o retorno imediato do impetrante à EMEF ‘Prezideu Amorim’
”.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 6003419, em síntese, o ente público agravante assevera que: I) “
Deve a decisão liminar ser reformada, pois se imiscui no mérito de ato administrativo e esgota no todo o objeto da ação, o que é expressamente vedado e isso, ao lado do fato de que não há a alegada verossimilhança da alegação nem tampouco o risco na demora, porquanto o Agravado continuaria a exercer as atribuições das duas cadeiras que ocupa, e ambas referentes ao seu cargo de Professor de Educação Física, mas, em uma única escola, e na qual já se encontra lotado desde janeiro de 2012
” (fls. 06/07); II) “
a r. decisão que concedeu a liminar viola expressamente os dispositivos acima mencionados ante a vedação em sede cognição sumária, porque esgota o objeto da ação, considerando ser este o pedido definitivo (resultado útil pretendido) formulado pelo Agravado, qual seja, a declaração do direito de permanecer na escola EMEF ‘Prezideu Amorim’
” (fl. 07); III) “
cotejando a r. decisão agravada com as exigências legais para concessão de liminar em mandado de segurança, constata-se a total ausência de fundamentação no decisum no que pertine a análise do requisito referente ao risco de ineficácia da providência postulada (periculum in mora), levando a presença de vício a macular sua manutenção, eis que a fundamentação é elemento essencial das decisões judiciais art. 489 do Código de Processo Civil cujo dispositivo tem matriz constitucional concretiza no art. 93, IX da Constituição Federal, que é preciso ao dispor que fundamentadas devem ser todas as decisões, sob pena de nulidade
” (fl. 13); IV) “
independentemente da alegação do Agravado de ser o servidor mais antigo do magistério público municipal na EMEF ‘Prezideu Amorim’ e a de que não se enquadra como excedente (art. 50, § 2º da Lei Municipal nº 2.945/1982), indubitável é que a mudança de localização do Agravado, mediante a unificação das cadeiras em ambos os turnos na EMEF ‘Otacílio Lomba’ se revelou (pelos motivos expostos) a conduta administrativa mais razoável e, portanto, necessária ao atendimento da finalidade pública e eficiência na prestação do ensino em outra unidade escolar, e sem qualquer modificação na situação funcional do Agravado. (nos termos do art. 51, § único, da Lei Municipal nº 2.945/1982)
” (fls. 19/20); V) “
o Agravante, de acordo com a conveniência e oportunidade, decidiu pela melhor solução para atendimento ao interesse público na organização de pessoal com a mudança fundada na localização do Agravado e dentro dos limites da legalidade aplicáveis ao caso, e em perfeita sintonia com o Princípio da Finalidade da norma
” (fl. 20); VI) “
o ato de remoção de ofício não pode restar subordinado a previsão do artigo 54 da referida Lei Municipal, porque do contrário, pereceria o objeto da necessidade pública em caso de não atendimento imediato da demanda ao tempo dos fatos, o que não se admite em termos de prestação de serviços de ensino público
” (fl. 21); VII) “
Certo é que o servidor pode ser lotado em qualquer escola da rede municipal, por conveniência do serviço público e poder diretivo da administração pública, já que o servidor agravado não goza de inamovibilidade e à Administração Pública cabe dispor sobre a lotação e movimentação de servidores praticado dentro de sua competência diretiva, a partir do prevalecimento do interesse público sobre o individual
” (fl. 22); VIII) “
A unificação das cadeiras na EMEF Octacílio Lomba visou também o atendimento da eficiência na prestação do ensino público e assim a preservação do interesse público, considerando que poderia o Diretor organizar os horários de aula, para que no horário de reunião do COMEV, o Agravado se dirigisse para aquele importante Conselho, sem que com isso fosse necessário abonar o período de ausência durante todo o período vespertino, mas apenas durante as reuniões, que possuem limite de 2 horas de duração
” (fl. 23); IX) “
o ato administrativo de alteração na localização promoveu, na verdade, condição mais benéfica ao Agravado, pois conforme se verifica nas informações captadas no Google Maps, a EMEF ‘Octacílio Lomba’ localiza-se a apenas 650m (seiscentos e cinquenta metros) de distância do endereço indicado como sendo de sua residência, ao passo que a EMEF ‘Prezideu Amorim’ encontra-se a mais de 1,4 km (um quilometro e quatrocentos metros), fazendo-se inclusive necessário trafegar em frente a EMEF Octacílio Lomba para nessa segunda unidade de ensino chegar
” (fl. 24); X) “
cumpre ainda informar que desde que o Autor assumiu novo vínculo sob a matrícula nº 527414 em 16/01/2006, sempre teve sua localização naquela única unidade de Ensino, à exceção do período em que exerceu o mandato de Diretor da EMEF ‘Prezideu Amorim’
” (fl. 25); XI) “
não há qualquer nexo causal entre as também não provadas alegações de abalo emocional, quando se verifica que o Agravado possui um histórico de afastamentos por motivos de saúde
” (fl. 26).

No presente caso, não vislumbro que o agravado/impetrante ostente direito líquido e certo de manter sua localização na EMEF “Prezideu Amorim”.

De fato, o artigo 54,
caput
e parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal n° 2.945/1982) dispõe que qualquer uma das hipóteses de mudança de localização somente será realizada uma vez ao ano, no período de férias de verão e antes do início do período letivo.

Contudo, conforme sustenta a municipalidade agravante, o referido dispositivo legal precisa ser interpretado de forma sistemática e lógica, não se aplicando às hipóteses de remoção
ex officio
, tendo em vista a própria natureza discricionária do ato e que a sua razão de existir se funda na supremacia do interesse público sobre o particular.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

Aliás, o artigo 52, §2º do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória, ao expressar que a remoção de ofício se dará nos casos previstos no §1º do artigo 50 do mesmo diploma legal, ainda que restrinja as hipóteses em que será permitida, abarca a possibilidade de remoção
ex officio
em decorrência de alterações estruturais ou funcionais do setor educacional, conceito bastante aberto e sujeito a interpretações pelo ente público.

Pontuo que o professor agravado não goza de inamovibilidade, sendo que, no caso concreto, inexiste prejuízo ao agravado. Pelo contrário, as duas cadeiras em que atua como efetivo foram unificadas em uma mesma unidade educacional, a qual é a mais próxima de sua residência.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial, circunstância fática que também obsta a antecipação da tutela. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020)

Por fim, ressalta-se a ausência de indicação do perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência na origem e que, a falta do referido requisito, impõe o indeferimento do pedido.

Saliento que a recente publicação de edital de remoção a pedido (evento 6339407) não infirma a imperiosa necessidade de remoção de ofício do impetrante, sendo ambos institutos distintos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida.

É como voto.
Respeitosamente, acompanho o voto de divergência inaugurado pelo eminente Des. Jaime Ferreira Abreu.